Tribunal: STF
Processo: AI 101337
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIDA A DECADENCIA DO
DIREITO DA AGRAVANTE, UT ART. 269, IV, DO CPC, APLICAVEL SE FAZ A
ESPÉCIE O OBICE DO ART. 325, V, 'A', DO RISTF, NÃO SE CONFIGURANDO,
NO CASO, QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO.
AGRAVO DESPROVIDO.